Tribunal: TJMT
Processo: 1034352-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034352-26.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIVIANE CRISTINA CARDOSO - CPF: 312.637.788-28 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), A. C. R. F. (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

A. C. R. F., representada pela genitora VIVIANE CRISTINA CARDOSO

EMBARGADO(S):

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C/ REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO DE EXAMES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que a situação vivenciada pela parte autora (demora na realização de exames) não caracteriza dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

A. C. R. F., representada pela genitora VIVIANE CRISTINA CARDOSO

opõe recurso de embargos de declaração (ID 167145666), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 166494681, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, proveu o recurso a fim de reformar a sentença para afastar a condenação em danos morais, bem como inverter os ônus de sucumbência, observando-se que os autores, ora embargantes, são beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

Em suma, sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, uma vez que a demora no atendimento, diante da doença apresentada (COVID), gera preocupação, angústia e aflição, ainda mais aliado a uma demora no atendimento de mais de 24 horas, sendo, portanto, cabível a condenação em danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão no v. acórdão.

Contrarrazões (ID
168073676
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado. Vejamos:

“No que diz respeito à ocorrência de dano moral, na hipótese, não se vislumbra conduta ilícita da requerida, notadamente em razão de que a consulta médica foi realizada na data de 29/092021 e no dia seguinte, os exames médicos foram solicitados e autorizados, não incidindo em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Com efeito, as documentações apresentadas pela recorrente nas datas de 19/06/2020, 21/09/2020, 26/02/2021, 24/08/2021 e 30/09/2021, comprovam que os autores realizaram vários exames para a constatação de contaminação por COVID-19, sendo que nas guias constam a mesma data da solicitação e autorização, conforme se vê dos pedidos médicos de ID’s 159509379, 159509380, 159509382, 159509384, 159509385.

Salienta-se que na época em que foram realizados as consultas e os pedidos de exames, a pandemia de COVID-19 vivia o auge, com muitas internações de doentes, logo, não há falar em demora para autorizar os exames requeridos.

Nesse sentido, a alegada demora na autorização do exame pode até gerar frustração, inconformismo, irresignação, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade ou ferir a dignidade do autor/apelado.

A situação vivenciada pela parte autora não caracteriza lesão moral indenizável, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

Nesse sentido:

"RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA MAJORADA – PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTA PELA CONTRATANTE – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO DA CONTRATADA PROVIDO EM PARTE – APELO DO MT – SAÚDE DESPROVIDO. (...) 4 – Descabe indenização por dano moral, se a situação narrada constitui mero dissabor, decorrente da vida cotidiana e não se identifica com aquelas situações capazes de gerar violação a direito da personalidade (CRF, art. 5o, X). 5 – Os contratos de planos de saúde estão submetidos à norma consumerista, nos termos do artigo 35 da Lei n. 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Todavia, esta aplicabilidade não dispensa as provas das alegações de descumprimento das cláusulas contratuais, a ensejar reparação de danos. (N.U 0045064-05.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Destarte, neste ponto, há de ser reformada a sentença singular para afastar a condenação em danos morais.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação da requerida à reparação por danos morais.

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.”

(ID 164058672)

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, reconhecendo que, no caso, não houve dano moral.

Logo, não demonstrado que houve
ofensa à honra ou à dignidade da embargante (artigos 186 e 927 do Código Civil), não há falar em indenização por dano moral.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração traduz-se em mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023